Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-71.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001872-71.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 290.585.622-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1001872-71.2019.8.11.0006

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU - MT.

RECORRENTE: SUELI BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE – IMÓVEL RURAL – MEDIÇÃO SAZONAL – EXISTÊNCIA DE ACÚMULO DE CONSUMO – FATURAS EMITIDAS PELA MÉDIA DE CONSUMO – RESTITUIÇÃO DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medição energética, em imóvel rural é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de inexistência de débito relativo ao pagamento de faturas de energia elétrica, em virtude de suposta cobrança indevida com valores exorbitantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita praticado pela parte recorrida.

2. Dos danos materiais e morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece ser rejeitada a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que se trata de imóvel rural, onde a medição energética é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

Logo, existem faturas em que o consumo apontado se referem à cobrança por média de consumo, e, portanto, não servem de parâmetro para demonstrar o consumo de energia elétrica utilizado pela parte recorrente.

Por isso, no caso em testilha, entendo que não ficou devidamente comprovada a cobrança excessiva do consumo de energia da parte recorrida.

2.2.

Dos danos materiais e morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, diante do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023